Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-51.2023.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000725-51.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON SODRE FERREIRA JUNIOR - CPF: 046.751.751-71 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000725-51.2023.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Milton Sodré Ferreira Junior

Recorrido(s):

Banco Volkswagen S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3.
A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do financiamento de veículo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido financiamento, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

4. Somente depois de decorrido quase dois anos da contratação do financiamento do veículo é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se, porventura, tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

5. O Tema 972 enfrentando pelo Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento firmado no sentido de que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Isto é, o consumidor não pode ser compelido
(obrigar, forçar ou constranger alguém a fazer algo)
a contratar com a seguradora indicada pelo banco, com isso, o ônus da prova é do autor, no sentido de demonstrar que já possuía interesse na contração de outra seguradora, bastando apresentar o orçamento ou pesquisa por ele realizada com outra empresa, na época. Ou ainda, que tenha expressamente manifestado desejo de não contratar a referida seguradora, ônus que aqui não foi obedecido.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento. Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto os demais seguros contratados, sendo especificados em páginas separadas. Inclusive, constata-se a presença de sua rubrica e assinatura em cada uma das contratações. Destaco, que o autor procedeu com o pagamento do seguro por longo período de tempo, porquanto referida contratação ocorreu em junho/2021, não sendo crível que desde aquela época não tenha concordado com a contratação do seguro e, somente agora, tenha procedido com a propositura de demanda judicial para discutir referida contratação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte autora. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR). Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada e nem tampouco conduta ilícita da parte ré.”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024